Tribunal: TJES
Processo: 5011346-83.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011346-83.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEDIR DA SILVA PORTO
RECORRIDO: JEFERSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5011346-83.2023.8.08.0024

RECORRENTE: LEDIR DA SILVA PORTO

RECORRIDOS: JEFERSON DE OLIVEIRA VASCONCELOS, AISLAN CAMARGO DE MELO BIGOSSI

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. DECISÃO DETERMINANDO A COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
LEDIR DA SILVA PORTO
em face da sentença proferida ao ID 7064109, a qual julgou procedente a pretensão autoral, para condenar o requerido, ora recorrente, ao pagamento da quantia de R$ 11.469,89 (onze mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e nove centavos), a título de danos materiais.

Em suas razões recursais (ID 7064110), o recorrente sustenta, brevemente, que a sentença merece reforma, sob o fundamento que: i) a ausência do requerido/recorrente à audiência designada se deveu a evento justificado, tendo em vista que submeteu a procedimento cirúrgico no dia anterior ao ato processual; ii) atestada a justa causa para a ausência da parte, a decretação da revelia e seus consequentes efeitos, se apresenta como medida que vilipendia o seu direito constitucional de defesa; iii) as alegações autorais, em primeiro, não se mostram alicerçadas por elementos de prova existentes nos autos, ao tempo que, em segundo, se demonstram inverossímeis e em contradição com os próprios documentos juntados pelo requerente; iv) inobstante a verificação da revelia, ao juízo não é dado a concessão de presunção irrestrita de veracidade quanto às alegações autorais, pois deve julgar mediante análise das alegações do autor cotejo às provas produzidas; v) o valor a condenação se mostra completamente utópico, pois a colisão não foi capaz de gerar dano cujo reparo alcançaria tamanha monta.

Regularmente intimado, o autor/recorrido apresentou contrarrazões ao ID 7064118, ocasião em que pugnou a manutenção da sentença e a fixação de verba honorária sucumbencial.

Foi proferido despacho ao ID 7280583, que ordenou a intimação do recorrente para comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, tendo o prazo transcorrido sem manifestação, conforme certidão lançada ao ID 7476695.

Ato contínuo, foi indeferido o benefício em questão e determinada a intimação da parte para recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção (ID 7526592).

Certidão ao ID 7751863, dando conta que o recorrente deixou transcorrer
in albis
prazo para a manifestação.

É o relatório do essencial.

VOTO

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, observo que a parte recorrente interpôs o recurso inominado tempestivamente, mas não juntou a comprovação da efetivação do preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à interposição.

No caso dos autos, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, o recorrente foi intimado para realizar o preparo no prazo da lei, todavia deixou de juntar comprovante de pagamento das custas, se mantendo inerte (ID 7751863).

Dessa forma, entendo que a parte recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico; e, assim, deve-se considerar que transcorreu in albis o prazo concedido para pagamento de custas.

O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que
“o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.

Ademais, assim dispõe o Enunciado n. 80 do FONAJE,
in verbis:

O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).

Assim, tenho que o presente recurso não merece ser conhecido, haja vista tratar-se de hipótese de deserção, ante a ausência de comprovação do pagamento das custas no prazo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, vez que deserto. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)